Tribunal: TJPA
Processo: 0007353-66.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007353-66.2015.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).
In casu
, a denúncia foi recebida em 15/05/2015 (ID 5720142 – págs. 73/74). No dia 26/06/2017, houve a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP (ID 5720145 – pág. 116). Contudo, o processo e o prazo prescricional voltaram a fluir no dia 21/09/2017 (ID 5720147 – pág. 140), ficando o processo suspenso por 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias. Desta maneira, entre a data da sentença (24/05/2021), ID 5720224 – págs. 226/234, e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), ID 5720142 – págs. 73/74, apesar do período de suspensão do processo e do prazo prescricional, já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (24/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Raimundo Gerson de Sousa Cabral Júnior
(nascido em
26/02/1993
) em face de sentença proferida em
24/05/2021
, ID 5720224 – págs. 226/234, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que,
julgando procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
denúncia
(ID 5720142 – págs. 69/71) que, no dia
21/04/2015
, por volta das 20h30min., policiais militares realizavam
ronda
pela
Avenida Duque de Caxias
, às proximidades do
Santuário de Fátima
, quando
avistaram 02 (dois) indivíduos
, dentre eles o denunciado
Raimundo Gerson de Sousa Cabral Júnior
, trafegando em uma motocicleta com a placa adulterada. Diante disso, os policiais abordaram os agentes, ocasião em que foi
encontrada na cintura do denunciado uma arma de fogo
, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, nº de série 180227,
juntamente com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre
. Assim, o denunciado foi encaminhado até a autoridade policial, ocasião em que foi
autuado em flagrante
pelo porte ilegal de arma de fogo. Ao ser interrogado,
o agente confessou a autoria delitiva
, alegando que portava a arma para
defesa pessoal
.

Em
razões recursais
(ID 6128010 – págs. 251/256), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 7428873 – págs. 261/265), o digno representante ministerial pugna pelo
total p
rovimento
do recurso, para que seja
reconhecida a extinção da punibilidade do apelante
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
acolhimento da preliminar arguida
, para que seja
extinta a punibilidade do réu
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
(parecer ID 8195812 – págs. 268/271).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 6128010 – págs. 251/256), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena em concreto de
02 (dois) anos de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

In casu
,
a denúncia foi recebida em 15/05/2015
(ID 5720142 – págs. 73/74). No dia
26/06/2017
, houve a
suspensão do curso do processo e do prazo prescricional
, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP (ID 5720145 – pág. 116). Contudo,
o processo e o prazo prescricional voltaram a fluir no dia 21/09/2017
(ID 5720147 – pág. 140), ficando o processo suspenso por
02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias
.

Desta maneira,
entre a data da sentença (24/05/2021)
, ID 5720224 – págs. 226/234,
e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015)
, ID 5720142 – págs. 73/74,
apesar do período de suspensão do processo e do prazo prescricional, já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Raimundo Gerson de Sousa Cabral Júnior pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022